Tribunal: STF
Processo: ARE 1422570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso não merece provimento.



    Como bem concluiu o juízo de origem, há farta prova nos autos dando conta de que o réu, de fato, cometeu o fato criminoso descrito na denúncia, identificando-se perante a autoridade policial como condutor do veículo envolvido no acidente noticiado no inquérito policial, na provável tentativa de eximir seu filho, que era quem realmente conduzia o veículo, de eventuais responsabilidades civis e criminais.



    A respeito, válido transcrever os fundamentos da decisão recorrida, que não merecem qualquer reparo:



    2.2. Autoria e Dolo



    A autoria é certa e recai sobre o réu Waldemar Padeigis, uma vez que foi ele quem se apresentou aos policiais rodoviários federais, com ânimo de inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz.



    A testemunha Lais Scoparo Dias afirmou o seguinte:



    (...)



    O Policial Rodoviário Federal Marcos Cesar Bonache afirmou:



    (...)



    De acordo com o boletim de acidente de trânsito protocolo nº 21032299B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, constou a seguinte narrativa dos fatos (evento1, p.16, do IPL), neste mesmo sentido:



    (...) Após conclusão do levantamento de local, chegou ao conhecimento da equipe PRF que o condutor do veículo seria outra pessoa. 



    O conteúdo do campo "NARRATIVA" constante do Boletim de Ocorrência nº 2152972210627203008, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, (IPL, evento 1, PORT_INST_IPL1, página 16), sublinha que o réu Waldemar Padeigis foi questionado acerca das informações prévias de que o condutor do veículo havia fugido do local, mas ainda assim teria afirmado "categoricamente que era ele quem conduzia o veículo no momento do acidente".



    Diante da entrevista realizada com ele e de informações prévias de que o condutor deste veículo havia fugido do local, levantou-se a suspeita de que o mesmo pudesse não ser de falo o condutor no momento do acidente. No entanto, este afirmou categoricamente que era ele quem conduzia o veiculo no momento do acidente. Registre-se que o mesmo não manifestava nenhuma lesão aparente, tampouco apresentava qualquer sinal de que se envolvera num acidente de tal proporção, como marcas na roupa etc. Além disso recusou-se a preencher termo de declaração de envolvido no acidente.



    O réu sustenta que houve um mal entendido pelos policiais rodoviários federais, mas tal narrativa não se sustenta, sendo evidente a intenção ardilosa do réu em tentar inovar artificiosamente a circunstância relativa ao condutor do veículo:



    (...)



    As palavras do senhor Waldemar Padeigis não condizem com a realidade que o mesmo tenta construir. Ora, o mesmo diz que foi até o local para fazer o papel de "guardião da camionete", mas diz que conversou com o policial há uma distância de 60m (sessenta metros). Além disso, não acompanhou o policial nem sequer para afirmar que as latinhas de cerveja haviam sido "plantadas" ali por terceiros ("Aí, eu fiquei próximo lá, então, a caminhonete não tinha cerveja, jogaram cerveja, olha, pra você ver como é a situação, andaram jogando, mas jogou assim, no chão, perto, nem dentro da caminhonete eles jogaram, por que, às vezes, pode ser, também, isso foi o que comentaram lá, porque tem um homem, lá, que vende as coisas, às vezes, é lixo que tava lá, perto da caminhonete, lixo, tem um ambulante que vende lá, as coisas, lá."), mas identificou-se como Padeigis, entregou seus documentos, os quais constam do Boletim de Ocorrência.



    Assim, diante do tudo o que foi apurado nos autos, em sede policial e após ratificadas em Juízo, resta devidamente comprovada a autoria do delito tipificado no artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual é certa e recai sobre o réu Waldemar Padeigis.



    O desejo do réu Waldemar Padeigis em praticar a infração resta explícito, haja vista que de forma livre e consciente inovou artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, o estado de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial.



    No tipo penal do artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, o dolo é simples, não exigindo qualquer especial fim de agir. A presença do tipo subjetivo do tipo penal é evidente na conduta do réu, o qual apresentou-se aos policiais rodoviários federais, como condutor do veículo no momento do acidente.



    (...)



    Dessa forma, comprovadas a autoria e a materialidade do delito descrito na denúncia, deve ser mantida a sentença condenatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente